Tribunal: TJDFT
Processo: 0754646-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754646-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON IAMIM FAGUNDES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por JAKSON CLEITON AIRES e BRUNA ANALIA FAGUNDES AIRES em favor de ROBSON IAMIM FAGUNDES DA SILVA, contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, nos autos do Relaxamento de Prisão Preventiva no 0727753-58.2024.8.07.0007, indeferindo a revogação vindicada (Num. 218663780 e 220864454 dos referidos autos). Os Impetrantes discorrem sobre o contexto fático do crime em que o Paciente supostamente está envolvido. Sustentam, em síntese, que a situação do Paciente não foi especificamente considerada pela Magistrada de origem, tendo em vista que a própria “vítima protocolou petição requerendo a revogação das medidas protetivas, informando a mudança do local de sua moradia” (Num. 67584510 - Pág. 1). Afirmam que a justificativa para a manutenção da prisão preventiva fundamenta-se, equivocadamente e tão somente, em alegada gravidade em abstrato do delito. Discorrem sobre o uso da prisão preventiva como antecipação da pena, sobre os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão. Colacionam jurisprudência que entendem vir em favor de sua tese. Pleiteiam, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, “uma vez que possui residência fixa, emprego lícito, bons antecedentes, ou seja não demonstra qualquer perigo à sociedade, bem como foi a vontade de Vítima, que requereu a TOTAL REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA; ainda que com fixação de medidas cautelares menos gravosas em substituição à prisão preventiva (uso de tornozeleira eletrônica com determinação de afastamento da vítimas e das testemunhas), nos termos dos artigos 282, § 6 e 319 do Código de Processo Penal” (Num. 67584510 - Pág. 19). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face de decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, nos autos do Relaxamento de Prisão Preventiva no 0727753-58.2024.8.07.0007, indeferindo a revogação vindicada (Num. 218663780 dos referidos autos). Em consulta ao sistema PJe de Segunda Instância, verifica-se que contra a mencionada decisão os Impetrantes já haviam impetrado em favor do Paciente outro Habeas Corpus, o de no 0750843-19.2024.8.07.0000, distribuído à Terceira Turma Criminal em 28/11/2024, sob a relatoria do eminente Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA. Naqueles autos, em 29/11/2024, o pleito liminar foi assim indeferido (Num. 66768187 do HC no 0750843-19.2024.8.07.0000), ipsis litteris: “DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JACKSON CLEITON AIRES e OUTRO em favor de ROBSON IAMIM FAGUNDES DA SILVA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. O paciente foi preso em flagrante no dia 17/11/2024, sob a acusação de ter praticado os delitos de injúria, dano, lesão corporal, ameaça, em contexto de violência doméstica e posse e porte ilegal de arma de fogo. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Tecem considerações acerca das condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário, possuir trabalho lícito, residência fixa e filha menor. Afirmam possuir graves problemas de saúde e necessitar de acompanhamento médico regular, além de ser responsável pelos cuidados de sua mãe, portadora de Alzheimer. Aduzem não haver registros de antecedentes criminais, histórico de comportamento violento recorrente ou indícios de que o paciente tenha a intenção de intimidar a vítima ou comprometer a apuração dos fatos. Asseveram possuir o indiciado o certificado de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e que todo o armamento apreendido foi adquirido de acordo com a lei vigente à época. Por fim, alegam violação ao princípio da proporcionalidade e da presunção da inocência, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois o auto de prisão em flagrante traz informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Consta nos autos (Inquérito Policial no 0727383-79.2024.8.07.0007) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido injuriada, agredida fisicamente e ameaçada pelo paciente, seu ex-namorado, no dia 17/11/2024, além de ter seu aparelho celular por ele danificado. Narrou ter namorado o ofensor por cerca de 1 ano e meio, o qual é agressivo e ciumento e já a agrediu em outras ocasiões. Contou que na data dos fatos estavam em um bar em Taguatinga e, ao irem embora, já dentro do carro do paciente, tiveram uma discussão, momento em que o indiciado a chamou de “desgraça” e disse que iria matá-la, segurando em sua mão uma pistola. Narrou ter empurrado a arma, a qual foi disparada dentro do veículo. Temendo por sua vida, desceu do carro, tendo sido seguida por Robson, o qual jogou seu aparelho celular no chão e a empurrou, vindo a cair no chão e a se lesionar. Em seguida, começou a correr e ser perseguida, até o momento em que visualizou uma viatura da PM e pediu socorro. Na sequência, o paciente foi abordado pelos agentes, os quais o revistaram e com ele encontraram uma pistola cal. 9mm. O condutor do flagrante, por sua vez, disse que estava na altura da QNM 36 quando, por volta de 20h40, “uma mulher chegou correndo gritando socorro e falando ‘ele está armado’, enquanto um rapaz a perseguia”. Informou que a vítima estava com escoriações na perna, dizendo que foi perseguida da QNL 30 até a QNM 36, onde estava a viatura. Registrou, ainda, que dentro do veículo do paciente foi encontrada uma faca embaixo do tapete. Ressalta-se que, embora seja a primeira ocorrência feita pela vítima, no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, informou já ter sido ameaçada e agredida pelo paciente com o uso de uma faca, além de empurrada por ele em outras ocasiões. Ademais, há no laudo de exame de corpo de delito (ID 217891999, origem) fotos das lesões sofridas pela vítima: “Escoriações avermelhadas de 10cmx7cm em joelho direito e de 4 cm em cervical anterior”, evidenciando-se a violência, além do grau de periculosidade do paciente, sobretudo em face da alegação da vítima de que fora ameaçada pelo ofensor com uso de arma de fogo, a qual chegou inclusive a disparar dentro do carro. Tais fatos evidenciam a perseguição e a violência física e psicológica praticada contra a ofendida, demonstrando, ainda, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta de seus atos. Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Ademais, a manutenção da medida extremanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar providência meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Tampouco há falar em constrangimento ou óbice à prisão em virtude do alegado estado de saúde e necessidade de medicação do paciente, porquanto a incompatibilidade entre eventual tratamento e o encarceramento deve ser cabalmente demonstrada – o que não se verifica de plano. De igual forma, a alegação de que é responsável por filha menor (17 anos) e pelos diários com sua genitora, portadora de Alzheimer, não é suficiente a ensejar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da medida questionada para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração da prática de violência pelo paciente. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator” Releva destacar que, nos autos do Habeas Corpus no 0750843-19.2024.8.07.0000, foram prestadas informações pelo Juízo a quo em 29/11/2024 (Num. 66823057 dos referidos autos); e, em Manifestação no 414/PJE-PJ01 (Num. 67027550 dos referidos autos), datada de 06/12/2024, o ilustre representante do Parquet oficiou pela denegação da ordem. Após conclusos os autos ao eminente Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, em 10/12/2024 foi designada data para julgamento do mérito do Habeas Corpus primevo, em Sessão Plenária marcada para 06/02/2025 (Num. 67162032 do HC no 0750843-19.2024.8.07.0000). Acrescenta-se que, em 11/12/2024, os Impetrantes, em petitório de Num. 67217116 do HC no 0750843-19.2024.8.07.0000, aduziram os mesmos fatos narrados nestes autos, notadamente que “a vítima informou que está de mudança para o estado, o que impossibilita qualquer contato ou aproximação com o Requerente, eliminando, por completo, a possibilidade de reiteração criminosa” (Num. 67217116 - Pág. 2 do HC no 0750843-19.2024.8.07.0000). E, em outra oportunidade, reiteraram o mesmo pedido – “para que seja revoga a prisão preventiva liminarmente, tendo em vista, a manifestação expressa da vítima” – mediante petitório protocolado em 14/12/2024 (Num. 67313127 do HC no 0750843-19.2024.8.07.0000). Em 14/12/2024, o eminente Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA, em análise à petição dos Impetrantes distribuída durante o expediente extraordinário, assim decidiu (Num. 67313341 do HC no 0750843-19.2024.8.07.0000), in verbis: “DESPACHO Após a análise da petição distribuída durante o expediente extraordinário (ID 67313127), constato que o caso não retrata qualquer das hipóteses que reclamam a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, não se enquadrando no rol previsto no art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, bem como no art. 4o da Portaria GPR no 1.899/2024. Confiram-se, respectivamente, os mencionados normativos: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Com efeito, o pedido de reiteração de revogação de prisão não se amolda às situações passíveis de análise durante o plantão judicial. É que se trata de questão já decidida pelo eminente desembargador Sandoval Oliveira, relator do Habeas Corpus, conforme se extrai do ID 66768187, o que ampara a conclusão de que não se cuida de matéria apta a ser enfrentada durante o plantão. Por derradeiro, não é demais reiterar que, nos termos do 2o do art. 4o da Portaria supra, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Assim, aguarde-se a regular manifestação do relator. Brasília-DF, data de assinatura eletrônica. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista” Noutro giro, em 19/12/2024, o eminente Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, em análise ao pedido de reconsideração formulado pelos Impetrantes nos autos do Habeas Corpus no 0750843-19.2024.8.07.0000, prolatou decisão nos seguintes termos (Num. 67496311 dos referidos autos): “DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por JACKSON CLEITON AIRES e OUTRO em favor de ROBSON IAMIM FAGUNDES DA SILVA, em razão do indeferimento do pedido de liminar. Informa ter a vítima requerido a revogação das medidas protetivas, pois, por estar de mudança para outro Estado, não mais subsiste risco à sua integridade física ou psicológica. Pleiteia a reconsideração da liminar. Relatados. Decido. No caso em apreço, o decisum do qual se pede reanálise está fundamentado no sentido de não se vislumbrar, de plano, situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem pretendida, porquanto reconhecida a necessidade de segregação do paciente a fim de garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração da prática de violência. Confira trecho da decisão liminar: “(...) embora seja a primeira ocorrência feita pela vítima, no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, informou já ter sido ameaçada e agredida pelo paciente com o uso de uma faca, além de empurrada por ele em outras ocasiões. Ademais, há no laudo de exame de corpo de delito (ID 217891999, origem) fotos das lesões sofridas pela vítima: “Escoriações avermelhadas de 10cmx7cm em joelho direito e de 4 cm em cervical anterior”, evidenciando-se a violência, além do grau de periculosidade do paciente, sobretudo em face da alegação da vítima de que fora ameaçada pelo ofensor com uso de arma de fogo, a qual chegou inclusive a disparar dentro do carro. Tais fatos evidenciam a perseguição e a violência física e psicológica praticada contra a ofendida, demonstrando, ainda, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta de seus atos Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via”. O impetrante, nos autos de origem, pleiteou a revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, a alteração do contexto fático, haja vista a informação da vítima de que estaria de mudança para outro estado, inexistindo, portanto, risco de aproximação ou contato entre as partes. A autoridade coatora, no entanto, indeferiu o pedido, nos seguintes termos: “(...) De início, cabe verificar que as informações apresentadas pela vítima, por intermédio de advogada constituída, foram juntadas aos autos MPU no 0727382-94.2024.8.07.0007, correlatos ao presente processo penal. Na manifestação, a advogada constituída requer a revogação das medidas protetivas de urgência, narrando que a vítima estaria de mudança de domicílio para outro estado, sem especificar endereço ou mesmo a unidade federativa de destino, sem mais informações concretas. Ainda, verifico que os fatos em apuração nos presentes autos são graves, tendo supostamente ocorrido disparo de arma de fogo dentro do veículo em que as partes estavam, com eventuais de condutas de ameaça e lesão corporal em desfavor da vítima. Ademais, houve prisão em flagrante do réu, realizada por policiais militares, pelos fatos narrados, bem como pelo porte e posse de arma de fogo de uso restrito. Cabe ressaltar que, conforme informações dos autos, o réu é vigilante e CAC, porém não foram apresentados motivos ou documentos para o porte de arma de fogo de uso restrito fora do âmbito laboral e fora das atividades desportivas e/ou sobrevivência, nem eventual guia de tráfego. Acrescento que a denúncia foi oferecida em 29/11/2024 (ID 219264434), recebida na mesma data, além de pré-designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/02/2025, às 15h00 (ID 219289229). Citado pessoalmente o acusado em 05/12/2024 (ID 220122260), foi aberta vista à Defesa para apresentação de resposta à acusação (ID 220191917). Por outro lado, somada à gravidade da conduta do acusado, verifica-se que as respostas da ofendida ao Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 217891998) demonstram comportamento agressivo e controlador por parte do réu, tais como ameaça e lesão pretéritas com utilização de faca, empurrão, demonstração de ciúmes excessivo, ameaça anterior com utilização de arma de fogo. Além disso, nota-se que o acusado faz uso abusivo de álcool, o que potencializa os fatores de risco apontados. A respeito dos fatores de risco, o escalonamento da violência é um antecedente comum à ocorrência de feminicídio (AMCV, 2013). Na maioria dos casos analisados no estudo coordenado por Machado (2015) foi possível identificar uma trajetória violenta de convivência, que resultou em feminicídio. Note-se, por fim, que os fatos são extremamente recentes, o que demanda cautela até que o afastamento do risco seja concreto. Logo, por ora, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima, ante à gravidade em concreta dos fatos, bem como considerando que o contexto em análise indica o risco de reiteração de violência doméstica, mostra-se recomendável o indeferimento do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência em favor da vítima e a manutenção da prisão preventiva do acusado, sem prejuízo de reapreciação por ocasião da apreciação da resposta à acusação ou a vinda de novas informações. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação das medidas protetivas de urgência e de revogação da prisão preventiva de R.I.F.S”. De fato, verifica-se na petição acostada pela vítima a ausência de informações concretas a respeito de eventual mudança de domicílio para outro estado federativo, existindo, ainda, dúvida quanto à espontaneidade da vontade da ofendida. Assim, diante das situações fáticas delineadas no curso do processo, tenho como necessária a segregação cautelar do paciente, a fim de garantir a incolumidade física e psíquica da ofendida. Nestes termos, mantenho a decisão de ID 67313128 por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator” (sublinhei) Irresignados, os Impetrantes opuseram, ainda, Embargos de Declaração em face da decisão supratranscrita, em 23/12/2024, ao Num. 67574928 do Habeas Corpus no 0750843-19.2024.8.07.0000. Tal insurgência foi analisada por esta relatoria, no Plantão Judicial de Segunda Instância, na data de 23/12/2024 (Num. 67578849 do HC no 0750843-19.2024.8.07.0000). Confira-se: “DESPACHO V I S T O S. Trata-se de Embargos de Declaração (Num. 67574928) interpostos por JAKSON CLEITON AIRES contra as decisões proferidas pelo eminente Desembargador Relator que indeferiu a liminar vindicada (Num. 66768187) e, em pedido de reconsideração formulado pelo ora Embargante, manteve o indeferimento inicial do pedido liminar (Num. 67496311). O Recorrente sustenta que a decisão padece dos vícios de obscuridade e contradição, pois “suscita dúvidas a respeito da espontaneidade da vontade da ofendida, ao passo que não determina a intimação da mesma para que preste novos esclarecimentos nos autos” (Num. 67574928 - Pág. 1). Diz, que, “se a própria decisão reconhece a existência de dúvidas a respeito da manifestação da vítima, a intimação da mesma para prestar novos esclarecimentos é medida que se impõe, em consonância com o princípio da boa-fé processual” (Num. 67574928 - Pág. 2). Requer, ao final, que seja conhecido e provido o recurso de embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados. É o breve relatório. Como descrito, trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator que indeferiu o pedido liminar vindicado no presente Habeas Corpus. Contudo, o Juízo plantonista não tem competência revisora das decisões do Relator natural. Com efeito, o artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Nesse descortino, como se trata de irresignação contra medida apreciada pelo órgão judicial competente (decisão do Relator do recurso), não é o caso de apreciação no plantão judicial. Assim, após o recesso forense, faça-se a conclusão do recurso ao eminente Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, Relator do recurso. I. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial” (sublinhei) Nesse descortino, a presente Impetração, realizada no Plantão Judicial de Segunda Instância, configura, portanto, reiteração de medida recentemente submetida ao Juiz natural, e não traz qualquer alegação de fato novo. Ressalta-se que somente é “admissível a impetração de um segundo habeas corpus para o reexame da prisão preventiva quando sobrevém novo fato juridicamente relevante, que inaugura novo cenário fático-processual apto a ensejar uma segunda análise do preenchimento dos requisitos da segregação cautelar” (Acórdão 1395130, 07388724220218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022), o que, definitivamente, não é o caso ora em análise, já que acerca da petição protocolada pela vítima, noticiando mudança de endereço, o eminente Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, em 19/12/2024, decidiu no sentido de que são necessárias “informações concretas a respeito de eventual mudança de domicílio para outro estado federativo, existindo, ainda, dúvida quanto à espontaneidade da vontade da ofendida. Assim, diante das situações fáticas delineadas no curso do processo, (...) necessária a segregação cautelar do paciente, a fim de garantir a incolumidade física e psíquica da ofendida”, mantendo “a decisão de ID 67313128 por seus próprios fundamentos” (Num. 67496311 do HC no 0750843-19.2024.8.07.0000). Lado outro, observa-se que tampouco se alega qualquer fato novo eventualmente ocorrido nos poucos dias que se passaram desde a Impetração anterior (HC no 0750843-19.2024.8.07.0000). Nesse contexto, a presente Impetração, ao que tudo indica, é inadmissível. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida que, em razão da prevenção gerada pelo anterior Habeas Corpus no 0750843-19.2024.8.07.0000, é o eminente Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências que entender cabíveis. I. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial